Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIROS INTERESSADOS CREDORES DO MESMO EXECUTADO. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. MATÉRIA PRECLUSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
I. Dirimida a questão relativa à meação da esposa do executado por meio de decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Terceiros interessados recebem “o processo no estado em que se encontre”, segundo estabelece o artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, razão pela qual não podem ressuscitar matéria solucionada mediante decisão preclusa.
III. À luz do que dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal na hipótese em que o pronunciamento judicial não decide os embargos declaratórios opostos, limitando-se a determinar a intimação dos interessados para resposta.
IV. Agravo de Instrumento não conhecido.